Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702349-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, ESPÓLIO DE JUVENAL ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS em desfavor do ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA e de outras 05 (cinco) pessoas (ID 22705659, p. 1-19), visando à rescisão da sentença/acórdão proferidos nos autos da ação anulatória de arrematação c/c anulação de registro de imóvel e reintegração de posse processo no 0030754-56.2014.8.07.0003 (autos físicos n° 2014.03.1.031050-4) originário da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. A sentença rescindenda extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento de coisa julgada, com o seguinte dispositivo: Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, arcará a parte autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante disposição contida no artigo 20, § 4o, do antigo CPC. Suspendo a cobrança das verbas de sucumbência em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1. Brasília - DF, quinta-feira, 01/12/2016 às 16h06. Manuel Eduardo Pedroso Barros Juiz de Direito Substituto Ambas as partes apelaram da sentença, o acórdão da relatoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da parte ré, para revogar a gratuidade de justiça concedida ao autor e condená-lo no pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa. O acórdão confirmatório da sentença foi assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À NULIDADE DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À DEDUDIZA NA DEMANDA EM QUE FOI DETERMINADA A ALIENAÇAO JUDICIAL DO IMÓVEL. COISA JULGADA CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. QUESTÃO PASSÍVEL DE EXAME EM RECONVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADMISSÃO DA RECONVENÇAO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE INFIRMAM A DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA CABIMENTO. 1. Nada obstante seja possível a propositura de Ação anulatória objetivando o reconhecimento de nulidade da arrematação de imóvel em hasta pública, não há como ser admitida o ajuizamento da demanda com base em causa de pedir já discutida e decidida definitivamente nos autos do Cumprimento de Sentença no qual foi determinada a alienação judicial do bem, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. De acordo com o artigo 343 do Código de Processo Civil "Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa". 3. Nada obstante seja admissível a apresentação de reconvenção no bojo da contestação, não há como ser examinada pretensão condenatória deduzida na peça contestatória, quando não observados os requisitos para a propositura de demanda, tais como a atribuição de valor à causa e o recolhimento das custas processuais. 4. O autor, ao propor a Ação Anulatória de Arrematação de Imóvel, deduzindo pretensão já examinada e rejeitada em quatro oportunidades na demanda em que foi determinada a alienação Judicial do bem, procede de modo temerário, provocando incidente manifestamente infundado, incorrendo nas condutas previstas nos incisos V e VI do artigo 80 do CPC, de modo a justificar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma prevista no caput do artigo 81 do mesmo diploma legal. 5. A existência de diversos imóveis no nome do autor da demanda configura circunstância apta a infirmar a declaração de hiposuficiência financeira que subsidiou o pedido de gratuidade de justiça, o que torna cabível a revogação da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida. 6. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pelos réus conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1044547, 20140310310504APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 354/359). (grifo nosso). O autor, não resignado com o desfecho da ação anulatória, ajuizou a presente ação rescisória, com o fim de rescindir a sentença, confirmada em grau de apelação, cujo acórdão foi combatido por recurso especial manejado pelo autor, sem sucesso na colenda Corte Superior. Por duas oportunidades, este relator facultou ao autor a complementação da petição inicial, para aclaramento da causa de pedir e adequação legal do pedido nas hipóteses enclausuradas do art. 966 do Código de Processo Civil. Na peça de emenda de ID 24601928, p. 1-23, o autor indicou o inc. II, do art. 966 do CPC como fundamento legal da rescisória. À causa deu-se o valor de R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais). Ao autor foi deferido à benesse de litigar sob o pálio da justiça gratuita pela decisão monocrática de ID 24490301, p. 1-4 desta relatoria. É o breve relatório. Decido. A ação rescisória é espécie de impugnação de sentença/acordão acobertado pelo manto da coisa julgada, por isso exige detida análise da petição inicial para verificação de sua perfeita subsunção nas hipóteses enclausuradas pela legislação, sob pena de vilipendiar a segurança jurídica que é pilar estruturante da ordem jurídica. Por ser medida de caráter excepcionalíssimo, é vedado o seu manejo como sucedâneo recursal. Essa é a acepção consolidada pela jurisprudência, conforme pode aferir do aresto a seguir, coligido do acervo jurisprudencial da colenda Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. (...) 9. Ação rescisória improcedente. (AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021). (grifo nosso). A petição inicial da rescisória, como qualquer outra ação, deve ostentar os elementos indicados pelo art. 319 do Código de Processo Civil, sob pena do seu indeferimento. Além do fundamento jurídico elencado no inc. III do mencionado artigo processual, a rescisória deve conter o fundamento legal específico e expresso que obrigatoriamente deve subsumir numa das hipóteses taxativas elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Na vigência do CPC/1973, essa espécie impugnativa tinha como pressuposto genérico, sentença de mérito transitada em julgado. O legislador processual de 2015 inovou quanto a esse pressuposto genérico, embora, tenha conservado no caput do art. 966, que a rescisória desafia sentença de mérito transitada em julgado, abriu uma brecha no § 2o desse artigo para permitir em casos pontuais específicos a possibilidade de atacar sentença não de mérito. O objeto desta rescisória é a rescisão da sentença/acórdão proferido no processo no 0030754-56.2014.8.07.0003 originário da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que extinguiu o processo sem apreciação do mérito por reconhecimento de coisa julgada, com base na regra do art. 485, inc. V, para o regular processamento da ação anulatória e julgamento do seu mérito, com o fim de anular todos os supostos atos fraudulentos e determinar reintegração do autor na posse do Imóvel situado na QNM-02, Conjunto D, Casa 37, Ceilândia/DF. A inicial não veio capitulada de forma expressa em nenhuma das situações contempladas no rol taxativo do art. 966 do CPC. Constatado que a peça de ingresso era deficitária, este relator em duas oportunidades possibilitou à parte o saneamento do vício (ID 23348406, p. 1-2 e ID 24490301, p. 1-4). Na emenda de ID 24601928, p. 1-23, o autor indicou o permissivo do inciso II do art. 966 do CPC, como fundamento da ação rescisória (for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente). Na extensa narrativa da inicial, o autor alude de forma genérica, que o Juiz do processo no. 2000.03.1.009195-4, da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, foi induzido em erro pelo advogado. Contudo, o pedido rescisório é referente à sentença/acórdão do processo no 0030754-56.2014.8.07.0003, originário da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, ou seja, não aponta nenhum vício na sentença/acórdão que pretende sua rescisão, mas refere a atos e fatos de outro processo anterior, que são vícios estranhos ao processo 0030754-56.2014.8.07.0003, cuja sentença pretende ver rescindida. Informa, o autor, que adquiriu na data de 23/05/1994 o imóvel residencial situado na QNM-02, conjunto D, casa 37, Ceilândia/DF, pelo preço de CR$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros reais). Afirma que efetuou o pagamento no ato da compra, em espécie, com transferência da propriedade dos vendedores ao adquirente, ora autor, mediante lavratura de escritura pública de compra e venda de imóveis com registro na matrícula do imóvel. Diz que após o transcurso de 06 (seis) anos da compra e venda do imóvel, os vendedores do imóvel ora réus, JUVENAL ARAÚJO FERREIRA e sua esposa ajuizaram ação de cobrança que tramitou pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (proc. no 2000.03.1.009195-4), “no qual o Sr. RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA, advogado do processo que tinham grandes influências na aquele Cartório Judicial de Ceilândia/DF, e outros de Brasília/DF, levou ao Juízo ao Erro que determinou à penhora do imóvel” do autor . Fala que o aludido bem penhorado foi arrematado em hasta pública, no dia 12/02/2012, pelo valor de R$284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais). Enfatiza que seu imóvel foi vendido em hasta pública para pagamento de uma dívida inexistente, que foi arquitetada por fraude e golpe dos vendedores do imóvel, porque ele efetuou o pagamento do imóvel em espécie, no ato da compra com pagamento em mãos do vendedor e de sua esposa. Da sentença rescindenda, destaco o seguinte excerto (ID 22705663, p. 3): (...) Efetivamente, o autor reclama provimento judicial para a desconstituição do ato processual de arrematação de imóvel, consolidado em 2012, emanado nos autos no 2000.03.1.009195-4, ante o argumento de que o bem foi arrematado por preço vil. O argumento da pretensão autoral, preço vil do imóvel foi anteriormente discutido na própria ação principal, confira-se o que restou decidido: Circunscrição: 3 – CEILANDIA Processo: 2000.03.1.009195-4 Vara : 201 - PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA Ação: EXECUCAO DE SENTENCA Exequente: FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA e outros Executado: MANOEL DOMINGOS PASSOS DECISÃO 1) Às fls. 901/902, MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS apresentou, pela quarta vez no presente feito, petição argüindo a nulidade da arrematação, fundamentando seu pedido na ocorrência de alienação por preço vil. O executado insurge-se contra o valor da avaliação, questão que é anterior à própria hasta pública e que já foi analisada nos autos do cumprimento de sentença, existindo, inclusive, agravo de instrumento ao qual foi negado provimento (doc. anexo - autos 2012 00 2 002122-3). (...). (grifo nosso). Este relator, com vista à prestação de uma tutela jurisdicional efetiva, debruçou sobre o estudo do caso, realizou várias consultas ao sistema de processos físicos e eletrônicos deste egrégio Tribunal de Justiça. Ocasião que foi constatado que no proc. 2000.03.1.009195-4, o qual deu origem à ação anulatória, cuja sentença pretende rescindir, foi alvejado por 08 (oito) agravos de instrumentos interpostos pelo executado, ora autor. Foi verificado, também, que há mais de 15 (quinze anos), o autor ajuizou outra ação rescisória referente ao mesmo negócio jurídico versado na presente ação, com identidade de partes, mas com pedido diverso, processo no 2004.00.2.000354-9, que tramitou pela egrégia 2a Câmara Cível, distribuída à relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rocha, cujo acórdão foi assim ementado: AÇÃO RESCISÓRIA. CPC 485 VII. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DO ACÓRDÃO RESCINDÍVEL. IGNORÂNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1.Para o deferimento do pleito e rescisão do acórdão, não basta a juntada de documentos que indiquem eventual quitação da dívida objeto da ação monitória. 2.Necessário ainda, a comprovação de que o autor da rescisória não tinha, à época da ação monitória, conhecimento da existência de tais documentos, ou que estava impossibilitado de utilizá-los (CPC 485, VII). 3.Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 229183, 20040020003549ARC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/6/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/11/2005. Pág.: 56) Ainda, foi localizado o processo no 2008.03.1.015228-8 (ação declaratória que tramitou na 1a Vara Cível de Ceilândia/DF), também, ajuizada pelo autor da presente rescisória, que envolve a mesma relação jurídica, cuja sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada, dos fundamentos daquela sentença transcrevo o seguinte excerto: A presente ação não pode prosperar, pois afronta a coisa julgada. A questão posta nos autos não mais pode ser apresentada para discussão, tendo em vista a existência de ação de conhecimento na qual foi reconhecida a existência da dívida que ora pretende o réu seja declarada inexistente. No feito apenso (processo 9195-4/2000) Juvenal Araújo Ferreira cobrou de Manoel Domingo dos Passos dívida reconhecida em nota promissória prescrita, emitida para quitar o valor de venda do imóvel descrito na inicial desta ação declaratória. (...) Deve ser ressaltado que os argumentos apresentados nesta ação declaratória são em tudo idênticos aos que já foram apresentados pelo autor em ação rescisória na qual buscava alterar o julgamento da apelação apresentada na ação monitória, sob o fundamento de dispor de documento novo onde comprovaria a quitação do preço de venda do imóvel, não sendo caso de cobrança do valor descrito na nota promissória. (...) Observa-se por parte do autor a busca incessante de meios para não pagar ou protelar o pagamento daquilo que efetivamente deve, chegou a ser advertido na ação de execução sobre a sua conduta temerária, para que não mais apresentasse incidentes infundados sob pena de reconhecimento da prática de litigância de má-fé com as penalidades devidas. O ajuizamento desta ação revela um nítido abuso do direito de defesa em prejuízo aos credores, especialmente quando o autor omitiu a existência da ação rescisória e seus desdobramentos, fatos constatados apenas com o exame da execução apensa e dos registros de informártica do Tribunal. Diante da conduta temerária do autor, o reputo litigante de má-fé e aplico de ofício multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da segunda ré. (grifos nossos). Feito isso, passa-se ao exame dos elementos desta rescisória. Não obstante a indicação do fundamento legal rescisório no inc. II do art. 996 do CPC, a causa de pedir não amolda a esse preceptivo legal, que assim prevê: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; Em contrapartida, o art. 144 do mesmo diploma processual enumera as hipóteses de impedimento do Juiz, conforme a seguir transcrito: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Todavia, o autor não se dignou em apontar nenhuma situação do douto Juiz prolator da sentença rescindenda que subsuma nas hipóteses do art. 144 do Código de Processo Civil, que o torna impedido, muito menos, incompetente para causa. A presente ação não atende ao pressuposto genérico previsto no caput do art. 966, do CPC, que é sentença de mérito transitada em julgado, bem como não se trata de exceção do § 2o desse mesmo artigo. Posto que, o decisum que pretende rescindir, extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada, com base na regra posta no art. 485, inc. V, do mesmo diploma processual[1]. Colhem-se dos inúmeros processos acima historiados, que foram aforados com base no mesmo negócio jurídico e envolvendo as principais partes desta rescisória, é a renitência do autor em provocar o Judiciário com pretensões descabidas e infundadas, por conta de tal conduta processual em desalinho com a boa-fé, por mais de uma vez, foi condenado por litigância de má-fé, inclusive, no acórdão confirmatório da sentença rescindenda. Percebe-se nitidamente que o intento da parte é provocar novo julgamento da causa, por inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Por conseguinte, não se constata da narrativa deduzida na petição inicial logicamente a conclusão motivadora para rescisão da sentença, uma vez que inexistentes mínimos indícios de situações que enseja o impedimento do douto Magistrado, muito menos, sua incompetência para julgamento da causa. Diante desse contexto fático-jurídico, o indeferimento da petição inicial desta rescisória é medida que impõe, uma vez que não reúnem os requisitos para sua admissibilidade, posto que a situação descrita na exordial não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Esse é o posicionamento que impera nas duas Câmaras Cíveis desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da pretensão revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame das provas não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290408, 07302171820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso); AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INICIAL INDEFERIDA. I - A ação rescisória desconstituição decisão transitada em julgada e, por isso, requer exame minucioso da petição inicial e seu enquadramento nas hipóteses legalmente admitidas. II - A petição inicial da ação rescisória não é admitida quando a situação relatada na petição inicial não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC. Mantido o indeferimento da inicial. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1305606, 07223039720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Data máxima vênia, a atuação processual da parte autora é censurada pela legislação processual, porque é reincidente em condenação por litigância de má-fé. Por oportuno, fica consignado que oposição e/ou interposição de recursos ou outras medidas descabidas ou infundadas pertinentes a este processo serão passíveis das correspondentes penalidades por atos atentatórios à dignidade da justiça, mediante revogação da decisão de deferimento da justiça gratuita (art. 77, inc. IV e VI c/c §§ 1o e 2°, do CPC[2]). Com essas considerações, a conclusão iniludível, portanto, é a inadmissibilidade da ação rescisória e o indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos processuais em conformidade com o disciplinado no art. 319, inc. III c/c art. 966, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos da regra posta no art. 330, inc. I[3] c/c art. 485, inc. I[4], do CPC e art. 87, inc. IX, do RITJDFT[5]. Condeno o autor no pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte, nos termos do disciplinado no art. 98, § 3o[6], do Código de Processo Civil. Sem condenação de honorários advocatícios, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem os autos. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. [3] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [6] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Brasília-DF, 28 de maio de 2021, 14:13:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator